Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706898-72.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA SHOPPING LTDA, AJR SECURITIZADORA S/A APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, AJR SECURITIZADORA S/A, DROGARIA SHOPPING LTDA DESPACHO Proceda a DROGARIA SHOPPING LTDA ao recolhimento em dobro do preparo, uma vez que o comprovante do pagamento foi juntado após a interposição do recurso, sob pena de não conhecimento deste. Int. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora